Tribunal: TJES
Processo: 5000891-40.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-40.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BOSIO JORGE
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS
.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE
NA MEDIÇÃO DO CONSUMO
. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR PARTE DO CONSUMIDOR. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
VÁLIDA
. CONTEÚDO PROBATÓRIO DA RECORRENTE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
A FRAUDE IMPUTADA
À
PARTE AUTORA
. TEORIA DA APTIDÃO PARA PROVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL.
DECISÃO
A QUO
QUE DECRETOU A ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) E O CANCELAMENTO DA COBRANÇA CORRESPONDENTE
SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DÍVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM O ILÍCITO PRATICADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.